Tribunal: TJSP
Processo: 2266313-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços educacionais – Determinada emenda à inicial para conversão da execução em ação de cobrança – Manutenção de decisão anterior, da qual não se tem notícia da interposição de agravo – Intempestividade – Recurso não conhecido monocraticamente.